Tribunal: TJPA
Processo: 0804736-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804736-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDY ILSON DOS SANTOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES STJ E STF. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pedido formulado pela defesa deve ser analisado por via adequada, qual seja, a revisão criminal, em face do trânsito em julgado da sentença condenatória
;

2.
Outrossim, frente a crescente utilização de maneira sucessiva do remédio heroico, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser
inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
E. I. DOS S. T.
, em face de ato do Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém Novo do Termo Judiciário de São Joao de Pirabas, no que tange ao Processo de Origem n.º 0000329-43.2012.8.14.0093.

Consta da impetração que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do CP, contra a vítima H. O. T.

Afirma que a peça acusatória descreve que no dia 30/05/2012, na Vila de Caetezinho – Zona Rural do Município de São Joao de Pirabas – PA, o imputado havia praticado conjunção carnal contra vítima.

Esclarece que ambos possuíam uma convivência marital, inclusive com consentimento dos pais, que ensejou em gravidez, levando a vítima a procurar um hospital, pois estava com sangramento, motivo este que houve o conhecimento dos fatos. Frisa-se, que o Paciente acompanhou a vítima até o hospital, demonstrando-se sua inocência e boa-fé quantos aos atos praticados.

Assevera que que o paciente agiu com probidade, sendo induzido a constituir uma relação com a vítima haja vista ela ter ido lhe procurar. Além disso, visando sempre o bem-estar dela, assumiu o relacionamento, mediante a condicionante de que voltasse a estudar. Deduzindo-se sua boa intenção perante a mesma.

Aduz que o fato do paciente ser analfabeto e não possuir o mínimo conhecimento jurídico sobre os fatos, isto lhe prejudicou de forma irreparável, tendo vista ser um trabalhador rural, uma pessoa proba, dedicada a família, não se envolvendo em atividade criminosa, tudo perfeitamente comprovado durante o processo mencionado, que porventura fora violado pelo fato de encontra-se com a sua liberdade privada, lhe agravando ainda mais a cada dia que se passa.

Ressalta que a suposta vítima, lhe procurou, pois havia fugido de casa, em decorrência dos castigos que havia sofrendo da genitora. Tornando-se imperioso, que sua moradia junto com o paciente, seria bem melhor, demonstrando-se o relevante valor social dos atos praticados pelo paciente. Inclusive, sua mãe visando o bem-estar da adolescente, permitiu a relação.

Alega que não há a mínima vontade do paciente, em praticar qualquer ato ilícito, motivo pelo qual o fato enseja sua atipicidade. Pelo contrário, o imputado, sempre visou o bem-estar da sua companheira, lhe sustentando, incentivado aos estudos e lhe livrando dos castigos que havia sofrendo.

Afirma ainda a existência de
nulidade relativa, em razão da deficiência técnica durante a persecução criminal
, pois existente prejuízo para o paciente e consequentemente a nulidade da certidão de trânsito em julgado.

Sustenta que embora devidamente intimado,
o defensor dativo constituído quedou-se inerte, deixando fluir in albis o prazo para o oferecimento do recurso de apelação
, comprovando-se a deficiência técnica do ora paciente. O fórum criminal após a certificação da não apresentação do recurso de apelação expediu certidão de trânsito em julgado, sem sequer fosse oportunizado ao réu o direito de nomeação de novo defensor para a prática do ato processual, o qual somente tomara conhecimento do trânsito em julgado da condenação a si imposta com o cumprimento do mandado de prisão contra si expedido, já que respondia ao processo em liberdade.

Dessa maneira, requer
“a concessão da ordem,
liminarmente
, para determinar a
Nulidade da Certidão de Transito em julgado
, reabrindo-se o prazo recursal, para interposição do Recurso de Apelação contra a sentença de primeiro grau, a fim de que se determine a intimação do paciente para que manifeste interesse em ser defendido por advogado particular ou defensor público estadual, ou, subsidiariamente, a
Anulação do Processo
, ab initio, assim como, determinar o
sobrestamento do feito
até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus e
no mérito
, para confirmar a liminar pleiteada,
julgando nulo a Certidão de Transito em julgado ou o processo por inteiro
, para reabrir-se o prazo recursal, procedendo-se à intimação do paciente para indicar novo causídico para apresentação do recurso de apelação ou dizer do interesse de ser assistido pela Defensoria Pública para tal desiderato.”

Na data de 28.03.2023, indeferi a medida liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e em seguida ao parecer da Procuradoria de Justiça.

O Magistrado
a quo
, ao prestar informações, esclareceu:

“O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, como incurso no tipo penal previsto no art. 217-A do CPB;

Narra a denúncia, que o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima H.O.T., de apenas 12 anos de idade à época dos fatos. Conforme consta na inicial acusatória, a vítima e o denunciado começaram a namorar sem o consentimento dos pais da infante, entretanto, ante a escassez financeira da família da vítima, os genitores consentiram com o relacionamento, ocasião em que H.O.T. passou a viver maritalmente com o acusado Edy Ilson dos Santos Tavares. Ademais, conforme relatado pela vítima, o acusado “lhe dava coisas”. Adiante, o fato veio à tona quando, por ocasião de um sangramento, a vítima foi levada ao hospital, ocasião em que foi constatada a gravidez da infante, de apenas 12 anos de idade. Foi salientado que, em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva.

A denúncia foi recebida em 13/11/2021, houve a devida citação e apresentação de resposta à acusação.

Foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido apresentadas as alegações finais pelo MP e defesa.

Em 03/10/2019, o paciente foi sentenciado e condenado a 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade;

O paciente foi intimado do interior teor da sentença e declarou não possuir interesse em recorrer, momento em que foi certificado o trânsito em julgado, expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente, bem como foi expedida guia de recolhimento definitiva, com o devido arquivamento.”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
,
manifesta-se pelo
não conhecimento
do writ, devido sua utilização como sucedâneo de revisão criminal. Porém, caso esse não seja o entendimento, no mérito, pugna pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
pois
sucedâneo de recurso de revisão criminal
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do cerceamento de sua liberdade por sentença condenatória transitada em julgado
.

Alega que houve
nulidade relativa, em razão da deficiência técnica durante a persecução criminal.

Afirma a ocorrência de
atipicidade da conduta,
pois vive maritalmente com a suposta vítima e com ela possui filhos que dependem dele para a sua subsistência.

Ocorre que
o pedido formulado pela defesa deve ser analisado por via adequada, qual seja, a revisão criminal, em face do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Com efeito, entendo que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não ocorreu no caso em apreço.

É o entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.
O habeas corpus somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal
. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.
NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC nº
0814551-53.2021.8.14.0000
, Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 18.02.2022)

Quanto aos argumentos relacionados à
nulidade em razão de deficiência técnica e atipicidade da conduta
, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

Com efeito, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente”
(HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014).

Também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus”
(RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).

Outrossim, frente a crescente utilização de maneira sucessiva do remédio heroico, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser
inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER LESIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERÃÇÃO DELITIVA. RÉU RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS A FAVOR DA COMPANHEIRA E UM DOS SEUS FILHOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. A prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante foi flagrado na posse de expressiva quantidade de drogas de alto poder lesivo - 83,94 gramas de crack, além de 6,75 gramas de maconha. Precedentes.

5. Consignou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outra ação penal por violência doméstica.

6. Foi considerado, por fim, o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta a favor da companheira e um dos seus filhos, por agressão verbal e física. Precedentes.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 802.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023